Tribunal: TJMT
Processo: 1021730-61.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PREOCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021730-61.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO JORGE DA SILVA - CPF: 207.287.601-00 (AGRAVANTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (AGRAVADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.
MULTA PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I
. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pela parte exequente contra acórdão proferido por órgão colegiado, que
apreciou recurso anterior, buscando a sua revisão por meio de instrumento recursal inadequado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de agravo interno contra acórdão
proferido por órgão colegiado, à luz do art. 1.021 do CPC e das disposições regimentais desta Corte.

III. Razões de decidir

3. O Agravo interno
possui cabimento restrito às decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme previsão expressa do art. 1.021 do CPC, não se prestando à impugnação de decisões colegiadas.

4.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte orienta pela inadmissibilidade do agravo interno
nessas hipóteses, admitindo, inclusive, a aplicação de multa quando evidenciado caráter manifestamente inadmissível ou protelatório da insurgência.

IV. Dispositivo e tese

5
. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno é cabível
exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão. 2. A utilização
de agravo interno para impugnar decisão colegiada configura erro grosseiro
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021,
caput,

§§ 4° e 5°
e art. 134-A
RI-TJMT
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1067007-46.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026;
STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.209.506/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR
.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo
Interno

interposto por
BENEDITO JORGE
DA SILVA
,
contra acórdão
que
,
à unani
midade,

negou
provimento

ao recurso de apelação
por ele interposto.

O agravante

fundamentou
, que
o

acórdão
impugnad
o
comporta insurgência por meio de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante de sua incapacidade econômico-financeira para arcar com custas e despesas processuais.

A
lega,
ainda
,
que o acórdão agravado incorreu em equívoco ao afastar o interesse recursal, defendendo que este deve ser aferido à luz da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido. Afirma que se encontra em situação de vulnerabilidade financeira, sendo aposentada, percebendo rendimentos limitados e estando em condição de superendividamento decorrente de contratos firmados com as instituições agravadas.

Sob tais argumentos, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão agravado, a fim de que seja reconhecido o interesse recursal d
o
agravante, com o regular processamento do recurso de apelação, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
b
initio
,
verifico que o presente recurso não reúne os pressupostos necessários ao juízo de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido. Explico.

É
assente que o agravo interno somente é admissível nas hipóteses expressamente contempladas pelo Código de Processo Civil e, de modo igualmente restrito, pelo Regimento Interno deste Tribunal. Seu cabimento
se
limita à impugnação de decisão monocrática proferida pelo Relator, não se revelando adequado, portanto, quando a insurgência se volta contra acórdão, por se tratar de pronunciamento emanado de órgão colegiado.

Nesse sentido é o entendimento do e. TJMT
e c. ST
J
, confira,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra acórdão que desproveu recurso de apelação cível.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada, à luz do disposto no art. 1.021 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é
cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo vedada sua interposição contra acórdãos, por configurarem decisões emanadas de órgão colegiado.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva quanto à via recursal adequada.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a inadmissibilidade do agravo interno nessas hipóteses, sujeitando a parte à aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, nos casos de reiteração protelatória.

IV. Dispositivo e tese
:
Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“
1. É inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão, por ausência de previsão legal e regimental, configurando erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

(
TJMT,
N.U 1067007-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ERRO INESCUSÁVEL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015.

1. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 e dos
arts
. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, somente é cabível agravo interno ou regimental contra decisão monocrática. Não há previsão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando erro grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese.

2. Evidenciada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.209.506/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026)

Com efeito, n
os termos do art. 1.021,
caput
, do Código de Processo Civil
, o agravo interno constitui recurso vocacionado, de forma específica, à impugnação de decisões unipessoais proferidas pelo Relator, com a finalidade de submet
ê-las ao reexame do respectivo órgão colegiado
.

Em consonância,
com esse regramento, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, em seu art. 134-A, reitera que tal
modalidade recursal é cabível unicamente contra decisões singulares do Relator.

No caso em apreciação, contudo,
o
recorrente
manejou agravo interno em face de acórdão
proferi
do
por esta Egrégia
Câmara de Direito Privado, providência que não encontra amparo no ordenamento processual, por destoar das hipóteses legal e regimental previstas para o cabimento do referido recurso.

Ademais, a interposição de agravo interno contra acórdão revela erro grosseiro, por se tratar de recurso manifestamente inadequado para impugnar decisão proferida por órgão colegiado.

Diante da evidência do desacerto processual, resta inviável
atribuir-lhe caráter escusável, impondo-se, assim, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal, nos exatos termos da orientação jurisprudencial pertinente.

Ante o descabimento da interposição de agravo interno contra decisão colegiada, aplica-se a multa prevista no parágrafo 4º do
art
. 1.021 do C
ódigo de Processo Civil
.

Em face ao exposto
,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno
, nos termos do
art
. 1.021 do
Código de Processo Civil
c/c
art
. 134-A do RI/TJMT,
por não preencher os requisitos de admiss
i
bilidade recur
sal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026